Tribunal: TJMT
Processo: 1036482-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036482-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALECIO - CPF: 503.602.641-15 (EMBARGADO), ROBERTO SACHETTI - CPF: 311.357.221-53 (EMBARGADO), MARCIA ALECIO - CPF: 905.416.001-25 (EMBARGADO), MARLY ALECIO - CPF: 816.810.541-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 581.070.701-78 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS ALECIO - CPF: 581.079.591-91 (EMBARGADO), AILTON ALECIO - CPF: 630.171.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MESSIAS REHDER ALECIO - CPF: 571.474.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA DE FATIMA ALECIO MACHADO - CPF: 534.948.221-15 (EMBARGANTE), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCIÓRIA – IMPROCEDÊNCIA POR UNANIMIDADE DE VOTOS – CONVERSÃO DA CAUÇÃO EM MULTA
–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 968, II, do CPC, a importância de cinco por cento sobre o valor da causa se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada improcedente
, hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 1036482-10.2024.8.11.0000 N.

EMBARGANTE:
LIRIA DE FATIMA ALECIO MACHADO

EMBARGADOS:
MARIA APARECIDA ALECIO E OUTROS

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIRIA DE FATIMA ALECIO MACHADO contra o acórdão de Id. 284332857 que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelos ora Embargados.

Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão na análise do pedido de "
reversão da caução depositada pela parte requerente em favor da requerida
"
, nos termos do

disposto no art. 968, II, do CPC, pugnando pelo saneamento do vício.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 287387376.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025